Tribunal: TJES
Processo: 5017489-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017489-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON BATISTA GUASTTI PORCINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017489-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON BATISTA GUASTTI PORCINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de revisão criminal
manejada por ROBSON BATISTA GUASTTI PORCINO
, condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 c/c artigo 40, III da Lei 11.343/2006, artigo 333 do Código Penal e artigo 12 da lei nº 10.826/2003
. O requerente sustenta a ocorrência de
bis in idem
no acórdão, pelo uso dos mesmos fundamentos (natureza e quantidade da droga) para elevar a pena-base (culpabilidade) e, posteriormente, para reduzir a pena em apenas 1/3 (fração mínima) na aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, contrariando o tema 712 do STF. O pedido busca a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico. A Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal admite o ajuizamento de revisão criminal com base em pretensa contrariedade a entendimento jurisprudencial e (ii) se a mudança de entendimento jurisprudencial autoriza a revisão criminal para a aplicação retroativa de orientação mais benéfica.

III. Razões de decidir

3. O rol das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, é taxativo
10
. A sentença condenatória não contraria texto expresso de lei, visto que a atipicidade suscitada decorre de entendimento jurisprudencial, e não de lei penal
11
.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a mudança de orientação jurisprudencial, em regra, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante
.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido JULGADO IMPROCEDENTE
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017489-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON BATISTA GUASTTI PORCINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal manejada por
ROBSON BATISTA GUASTTI PORCINO
, em face da sentença condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 33 c/c artigo 40, III da Lei 11.343/2006, artigo 333 do Código Penal e artigo 12 da lei nº 10.826/2003.

Sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em vício de
bis in idem
, ao utilizar os mesmos fundamentos, notadamente, a natureza e a quantidade da droga apreendida, para elevar a pena-base na 1ª fase da dosimetria (culpabilidade), e, posteriormente, para reduzir em apenas 1/3 a pena na aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art.33 da Lei de Drogas, deixando de aplicar a fração máxima (2/3), assim, contrariando o tema 712 do STF.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos, a sentença condenatória aqui combatida, não contraria texto expresso de lei, eis que a atipicidade suscitada pelo revisionando decorre de entendimento jurisprudencial.

Neste momento, busca tão somente a defesa, a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao revisionando.

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.
3. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROCESSOS DESMEMBRADOS. UM DOS ACUSADOS ABSOLVIDO PELA ILICITUDE DA PROVA E A OUTRA CONDENADA. EXTENSÃO A CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. Contudo,
há diferença no exame da questão quando o novo entendimento jurisprudencial é invocado por réu condenado que ajuíza revisão criminal buscando a aplicação da orientação mais benéfica e o caso dos presentes autos, em que os dois envolvidos foram denunciados e, por força do desmembramento das ações penais, bem como do julgamento em épocas diferentes, um foi condenado e outro absolvido pelos mesmos fatos e com base na mesma prova.
[...](AgRg no AREsp n. 2.707.819/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.